Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUSA EM SUBMETER-SE A TESTE DO ETILÔMETRO. PEDIDO CONTRÁRIO AO TEMA 1079 DO STF. CABIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ ATESTADOS POR AGENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de nulidade de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (recusa a submeter-se a teste para constatação de embriaguez).
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares para atestar os sinais de alteração na capacidade psicomotora. Aduz que o julgamento liminar violou os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, pois não oportunizou a produção de provas e a participação em audiência de instrução. Aduz que não há nenhuma garantia de precisão no aparelho utilizado na autuação para detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica, e não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requer o provimento do recurso para que seja conhecido e totalmente provido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60090050). Contrarrazões apresentadas (ID 60090052).
4. Na hipótese dos autos, o recorrente narra que foi abordado em operação policial, na qual a autoridade requereu que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool. Alega que manifestou sua discordância com o que lhe foi solicitado, sem que antes lhe fossem apresentadas as devidas certificações do dispositivo. Em razão da recusa, a autoridade lavrou auto de infração em desfavor da parte recorrente.
5. O artigo 332, II, do CPC, autoriza o julgamento liminar, independente da citação, quando o pedido da parte contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recursos repetitivos. O Juízo de origem proferiu sentença com fundamento no RE 1224374 que, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese, no Tema 1079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento liminar do pedido. Além disso, a parte sequer especificou as provas, inclusive testemunhal, que tinha interesse em produzir ou que poderiam afastar a aplicação do acórdão supramencionado no caso concreto.
6. Quanto à necessidade de constatação de outros sinais que indiquem embriaguez, as Turmas Recursais sumularam entendimento a respeito do assunto, conforme Enunciado no 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Com efeito, a situação narrada pela parte coaduna-se perfeitamente com o entendimento supramencionado, de modo a evidenciar a regularidade da infração aplicada.
7. No que concerne à credibilidade do etilômetro, a parte sequer submeteu-se ao aparelho. E, por isso, a penalidade não se funda no resultado do teste, mas na recusa do condutor. Acrescente-se que os atos produzidos pela Administração Pública, por intermédio de seus agentes, gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não afastada pelo recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.